Tribunal: TJDFT
Processo: 0744052-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2° DA LEI 12.850/2013. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. AMPLA INVESTIGAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS MANTIDA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIABILIDADE. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO.

1. A preliminar de inépcia da denúncia não merece ser acolhida quando houve o preenchimento de todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Ademais, na superveniência de sentença condenatória fica preclusa tal alegação.

2. Reputa-se comprovada a organização criminosa quando interceptações telefônicas, quebras de sigilo telefônico e bancário, bem como diligências de campo dos policiais investigadores, com análise de vínculos e relatórios minuciosos, demonstram a existência de uma organização criminosa formada por mais de quatro pessoas, com estrutura ordenada pela divisão de tarefas e existência de hierarquia entre os integrantes, com o objetivo de obter vantagem através da prática do tráfico interestadual de entorpecentes.

3. O delito previsto no art. 2o da Lei 12.850/2013 é formal, consumando-se quando há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente, com o fim de obter vantagem através da prática de delitos. Portanto, não é necessário que todos os réus tenham cometido algum crime em conjunto, bastando estarem cientes de que agem inseridos neste agrupamento.

4. Deve ser mantida a majorante do inciso IV do §4° do art. 2° da Lei 12.850/2013, por estar demonstrada a conexão com outras organizações criminosas independentes.

5. Uma vez proferida a sentença, caberá ao Juízo executório analisar a possibilidade de detração.

6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos legais.

7. Demonstrado que o automóvel pertencia a terceiro de boa-fé, que comprovou a propriedade legítima do bem e que não tem envolvimento nos crimes, cabível a liberação do veículo. Ademais, a restituição já foi deferida em outros processos anteriores, havendo preclusão da matéria.

8. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada.

9. Recurso do réu Marcos Santana não provido.

10. Recurso do terceiro interessado provido.